Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711300-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: JOANA DARC MACHADO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bradesco Seguros S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e declarou o feito saneado (id 187589814 dos autos n. 0706914-84.2021.8.07.0017). Intimem-se Bradesco Vida e Previdência S.A. e Bradesco Seguros S.A. para que manifestem-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto ao requerimento de reautuação na ação principal, posto que a pretensão carece de cabimento recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator